Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES APÓS ÓBITO. SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA DA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que reconheceu o pagamento parcial de valores recebidos indevidamente após o óbito de beneficiária, determinando a apuração do saldo remanescente em fase de liquidação. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto, fixando a sucumbência em 85% para a autora e 15% para o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, exclusivamente, a redistribuição dos ônus da sucumbência, especialmente a fixação dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. a sentença reconheceu o pagamento indevido após o óbito da titular e posterior restituição parcial, determinando a apuração do valor remanescente. A autora deixou de considerar a data de amortização do pagamento, resultando em erro de cálculo e justificando a liquidação.
4. Quanto à sucumbência, a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade ao imputar à autora a maior parte dos ônus, considerando que, mesmo após reconhecer o recebimento parcial dos valores, insistiu na cobrança integral. A ausência de notificação formal não afasta o dever de diligência da autora, especialmente sendo instituição de grande porte.
5. Jurisprudência do STJ reconhece que notificações por e-mail não lidas não suprem a exigência de ciência válida (REsp 2.022.423). O recurso, ademais, não especifica quais pontos pretende ver reformados, salvo a questão da sucumbência, que se encontra devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A fixação da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, não podendo ser afastada sob alegação genérica de ausência de notificação quando comprovada conduta negligente da parte autora na cobrança de valores já parcialmente pagos, especialmente quando há reconhecimento expresso dessa quitação nos autos.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 10; art. 489, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.022.423, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2023;